Tribunal: STF
Processo: SL 1298
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), com o objetivo de sustar os efeitos do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1000961-35.2019.5.00.0000, bem como parte da decisão proferida no Dissídio Coletivo de Greve nº 1000087-16.2020.5.00.0000, no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário especializado enunciar ordem, em caráter liminar, de abstenção do exercício do direito de greve.
    Em 12/02/2020, deferi o pedido liminar, suspendendo a eficácia prospectiva do acórdão firmado na TutCautAnt nº 1000961-35.2019.5.00.0000 na solução do DCG nº 1000087-16.2020.5.00.0000, visando, assim, restaurar o pleno exercício da jurisdição cautelar nos autos do dissídio coletivo de greve, bem como assegurar a eficácia executiva dos provimentos deferidos no DCG nº 1000087-16.2020.5.00.0000 (e-Doc nº 19).
    Na oportunidade, notifiquei o interessado para manifestação e, em sequência, abri vista dos autos para parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Contra a referida decisão liminar, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e outros; e o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, Petroquímica e afins, Energias de Biomassas e outras renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro (SINDIPETRO-RJ); interpuseram pedido de agravo regimental (e-Doc nº 22; e-Doc nº 75).
    Abri vista dos autos à Procuradoria Geral da República, a qual manifestou-se pela extinção do feito, em razão da perda superveniente de objeto (e-Doc nº 104).
    É o relato do necessário.
    Decido.
    Como consignado liminarmente, o objeto do pedido de suspensão refere-se ao acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1000961-35.2019.5.00.0000, bem como parte da decisão proferida no Dissídio Coletivo de Greve nº 1000087-16.2020.5.00.0000.
    Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, nos autos do Dissídio Coletivo de Greve 1000087-16.2020.5.00.0000, as partes celebraram acordo regularmente homologado pelo Juízo competente em 13/03/2020.
    Por ser oportuno, cito-o:
    “A PETROBRAS ajuizou Dissídio Coletivo de Greve requerendo, em síntese, o deferimento de liminar para o encerramento da greve deflagrada pelos Suscitados em 01/02/20 e, no mérito, a declaração de abusividade do movimento paredista (doc. 1).
    Apreciando o feito, exarei despacho, em 04/02/20, acolhendo em parte o pedido da Autora, no sentido de determinar às entidades sindicais que “mantivessem em atividade e no desempenho normal de suas atribuições, no âmbito das unidades operacionais da Petrobras e de suas subsidiárias, bem como em sua sede, para atendimento dos serviços inadiáveis da comunidade, o contingente de 90% (noventa por cento) de trabalhadores, em face da natureza do serviço prestado e da forma decomposição dos turnos de revezamento para operação de plataformas e refinarias” (doc. 31). Quanto à sanção pelo descumprimento da ordem judicial então exarada, estabeleci valores diários de multa, na ordem de R$ 250.000,00 e R$ 500.000,00, conforme o porte do Sindicato Suscitado. Na ocasião, coloquei-me à disposição para, na qualidade de Relator, mediar a solução das questões que ensejaram a greve objeto do presente Dissídio, a partir da comunicação da suspensão do movimento.
    Em que pese a clareza da ordem judicial, a Petrobras peticionou nos autos, demonstrando não apenas o descumprimento da liminar, mas também o recrudescimento do movimento paredista a partir daquela data, requerendo, por conseguinte, a adoção de medidas judiciais mais contundentes para dissuadir a atuação dos Suscitados (doc. 69). Em face dessa informação, deferi, em 06/02/20, o bloqueio cautelar via sistema BACENJud nas contas bancárias dos Suscitados, a suspensão do repasse mensal às entidades sindicais, bem como a autorização para que a Suscitante promovesse a contratação emergencial de pessoas ou serviços para suprir eventual falta de pessoal decorrente do descumprimento da decisão judicial (doc. 101).
    No dia 17/02/20, a Suscitante voltou a peticionar nos autos, requerendo, desta feita, a imediata declaração da ilegalidade do movimento paredista, tendo em vista o ostensivo descumprimento das ordens judiciais exaradas por este Relator, e a autorização para adotar as medidas administrativas decorrentes da referida declaração, em relação aos contratos individuais de trabalho de seus empregados que continuavam em greve (doc. 354).
    Nesse mesmo dia, deferi o pleito patronal e reiterei a disponibilidade para a mediação do conflito subjacente à greve, a partir da sua cessação (doc. 358).
    Em 18/02/19, os Suscitados noticiaram a decisão exarada pela Exma. Sra. Desembargadora Rosalie Michaele Bacila Batista, nos autos do processo TRT-DCG 0000098-13.2020.5.09.0000, determinando a suspensão das demissões ocorridas na empresa ANSA, e o registro do compromisso de cessação do movimento grevista enquanto vigente a determinação judicial (doc. 412). Desta feita, requereram a designação de reunião de mediação do conflito coletivo, o que foi atendido após a confirmação da efetiva suspensão da greve (doc. 414).
    Em 21/02/19, reunidos em meu gabinete, as Partes chegaram à composição do litígio de greve, nos seguintes termos:
    “1) A Petrobras manterá a atual tabela de turnos, ou seja, aquela implantada a partir de 1º de fevereiro de 2020, até o limite de 25 dias após a assinatura do acordo firmado em relação às novas tabelas apresentadas pelos Sindicatos Suscitados, o que atende aos ditames legais e à vontade dos trabalhadores, sendo que, em relação ao SINDIPETRO-LP as Partes se comprometem a assinar o acordo da tabela de turnos em 27/02/20; 2) Em relação à questão do plano de hibernação da ANSA, fica designado o dia 27 de fevereiro, às 10h, neste gabinete, para discussão da questão, com a presença dos representantes desta empresa e do SINQUÍMICA/PR, podendo este Magistrado colaborar na negociação da questão dos interstícios e dos relógios de ponto; 3) Em relação aos dias parados, serão descontados dos salários metade dos dias efetivamente não trabalhados (com devolução em folha suplementar, a ser paga no dia 06/03/20, dos descontos feitos a maior) e compensados os demais no banco de horas, no prazo máximo de 180 dias, sendo desconsideradas as advertências escritas remetidas aos trabalhadores, bem como não haverá punições por participação pacífica na greve; 4) As férias que haviam sido suspensas serão mantidas ou reagendadas, em comum acordo com o empregado e o seu gestor; 5) Fica autorizada a retenção pela Petrobras das mensalidades associativas não repassadas, no total de R$2.475.812,25, descontado o valor retido em relação ao SINDIPETRO-SJC, para parcial ressarcimento dos danos sofridos pela Companhia durante a greve, devendo ser desbloqueadas as contas dos Sindicatos, com devolução do numerário que se encontra em depósito judicial à disposição deste juízo” (doc. 527).
    Conforme registrado naquela assentada, as Partes ajustaram, de comum acordo, a designação de nova reunião para discussão das questões atinentes ao plano de hibernação da ANSA, com a presença dos representantes desta Empresa e do SINDQUÍMCA/PR, além dos interstícios e dos relógios de ponto (estas duas últimas apresentadas pelos Suscitados no curso das tratativas para a composição do litígio). 
    Realizada nova reunião em 27/02/20, concluiu-se por resolver a questão do fechamento da ANSA e da demissão de seus empregados pela via da ampliação das indenizações pagas em face dos postos de trabalho suprimidos e benefícios concedidos aos trabalhadores demitidos, segundo a seguinte proposta deste Relator:
    “1) Plano A, para aqueles que aderirem ao pacote de vantagens com quitação geral do contrato de trabalho: a) indenização de 40% (quarenta por cento) da remuneração (base de cálculo do salário de dezembro/19) por ano trabalhado desde o início do contrato de trabalho, acrescido de 1 (uma) remuneração, com garantia de valor mínimo de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e limite máximo de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), ou 10 (dez) remunerações, o que for mais vantajoso para o empregado; b) manutenção do plano de saúde (médico, odontológico e de farmácia) e do benefício educacional por 24 meses, independentemente da recolocação do empregado; c) disponibilização para os empregados demitidos da utilização de empresa de realocação profissional e de vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional, visando à obtenção de novos empregos; d) fornecimento de profissionais para prestação de assistência social e psicológica aos empregados que a solicitarem; e) aviso prévio indenizado a todos os empregados; f) verbas rescisórias legais (as questões referentes a contratos suspensos e respectivas estabilidades serão resolvidas segundo a legislação); 2) Plano B, para aqueles que preferirem não incluir na rescisão contratual a cláusula de quitação geral do contrato de trabalho: a) indenização de 40% (quarenta por cento) da remuneração (base de cálculo do salário de dezembro/19), por ano trabalhado, desde o início do contrato de trabalho, acrescido de 0,5 (meia) remuneração, com garantia de valor mínimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e limite máximo de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); demais vantagens descritas no itens “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do Plano A; B) em relação à questão dos interstícios e do relógio de ponto, Petrobrás e Sindicatos Suscitados se comprometem a discutir em mesa de negociação, no prazo máximo de 30 dias, trazendo a este Relator o acordo eventualmente firmado ou as bases da conciliação, para nova reunião de mediação (durante este período a Empresa continuará operando da forma como opera atualmente). Registra-se que a FNP não participou da negociação em relação às demissões na ANSA. As propostas deste Relator, em relação à ANSA, serão apreciadas pela assembleia geral da categoria até o dia 3 de março e pela Empresa até o dia 4 de março em caso de aprovação pelas assembleias. Havendo concordância mútua, as Partes firmarão acordo e encaminharão a este Relator” (doc. 528).
    Em 26/02/20 determinei, por mandado judicial endereçado ao Banco do Brasil, a transferência dos valores depositados em contas judiciais, à disposição deste Juízo, para as contas bancárias de titularidade das entidades sindicais (doc. 538). Em resposta, a instituição financeira requereu o encaminhamento dos dados de origem dos bloqueios para que pudesse cumprir a ordem judicial, o que foi informado através da expedição de novo mandado, por mim assinado em 10/03/20 (doc. 555).
    Por fim, peticionaram nos autos o SINDIQUÍMICA/PR (doc. 539) e a ANSA (doc. 545), informando a este juízo a aprovação da proposta apresentada por este Relator, juntando aos autos o “Termo de Acordo para Dispensa Coletiva de Empregados da ANSA” (doc. 549). 
    Por todo o exposto, diante do consenso estabelecido em relação às matérias que permearam o movimento paredista, já debelado, e considerando que as cláusulas pactuadas no referido “Termo de Acordo” não violam o ordenamento jurídico, homologase o acordo para que produza seus efeitos legais, extinguindo-se o PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.” (Grifei).
    Entendo, destarte, que houve a perda superveniente de objeto do presente de pedido de suspensão, uma vez que a liminar objeto da contracautela perdeu a sua eficácia, diante da homologação do acordo firmado entre as partes.
    Não possuindo efeitos práticos a serem alcançados por esta via, compreendo que resta prejudicado o feito, bem como os agravos regimentais interpostos, não devendo, assim, ter seu mérito julgado. Neste sentido, vide os seguintes precedentes: SL nº 968, minha relatoria, DJe de 27/08/19; STP nº 104, minha relatoria, DJe de 16/09/2019.
    Em razão do exposto, julgo extinta a presente suspensão pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno no Supremo Tribunal Federal).
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente